Tribunal: CARF
Processo: 13819.902092/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902092/2010-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.309 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MONDIAL SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta confirme, nas DIRF das
fontes pagadoras, todos os valores de CSLL retidos na fonte da interessada no ano-calendário de
2005, bem como os códigos e rendimentos correspondentes, e, no caso dos rendimentos
tributáveis se confirmarem superiores àqueles informados em DIPJ, comunique ao contribuinte a
oportunidade de esclarecer a diferença.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP às fls. 02 a
12) que utiliza como crédito o saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2005.
Transcrevo parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que detalha o
litígio:
Trata-se das Declarações de Compensação Eletrônicas (DCOMP nos
23547.38837.310308.1.3.03-4380,
40635.59100.170709.1.7.03-7350
e
19507.64522.300408.1.3.03-0408), apresentadas pela interessada em epígrafe para
compensação de débitos próprios, no total de R$ 673.801,47, com crédito relativo a
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005, apurado na correspondente
DIPJ/2006 no valor originário de R$ 524.295,99.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 863116302, de
19/05/2010, o direito creditório foi parcialmente reconhecido e as compensações
foram homologadas até o limite do crédito concedido, mediante o seguinte
fundamento:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902092/2010-71
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902092/2010-71

No demonstrativo de Análise de Crédito, que acompanha o DDE guerreado,
constam as seguintes informações:

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902092/2010-71

Cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em 25/05/2010 (fl. 20), a
interessada
apresentou,
em
23/06/2010,
manifestação
de
inconformidade,
acompanhada de documentos (fls. 22/103).
Inicialmente, aponta a tempestividade da defesa e protesta pela suspensão da
exigibilidade do crédito tributário compensado.
No mérito, diz que o saldo negativo é representado pelo saldo a restituir apurado
na DIPJ “no montante total de R$ 524.295,99 (...), compensados em seu valor
integral”.
E que ficou surpreendida com a intimação do Despacho Decisório, por meio da
qual foi informada sobre “a não homologação de sua compensação”, por considerar
não confirmada parte das retenções na fonte.
Entende que tal óbice não deve prosperar, pois presentes os requisitos para a
homologação da compensação. Frisa que a CSLL fora efetivamente retida na fonte,
tendo tal procedimento resultado da contabilização das próprias notas fiscais emitidas
pelo seu valor líquido, pois já deduzida a CSLL devida nas alíquotas aplicáveis.
Explica que cuidou de discriminar, “com notável acerto”, os valores retidos na
fonte a título de CSLL em DCTF e nos campos apropriados da DIPJ (Ficha 17, p. 16 –
doc. 03), declarações as quais foram recepcionadas e aceitas pelo Fisco, tendo sido
reproduzido o mesmo valor nas DCOMP em cotejo, “o que leva a crer que a
homologação parcial das compensações ora defendidas advém exclusivamente de
equívoco da autoridade fazendária julgadora quanto a fato incontroverso (a
existência de saldo negativo do tributo em montante suficiente a permitir a
amortização integral dos débitos confessados)”.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902092/2010-71

Entende que tal erro não deve persistir, “já que um mero equívoco da
autoridade julgadora não possui o condão de impedir que a empresa proceda com a
devida compensação dos débitos em discussão (...)”.
Protesta pela realização de perícia, “para que, uma vez nomeado o Sr. Perito
Contábil e após a realização de necessária diligência deste às instalações da empresa
(com o intuito de analisar a documentação contábil referente aos períodos em
debate), possa o expert vir a responder aos quesitos a seguir formulados”.
(...)
Do contrário, protesta pela juntada de documentos que “serão objeto de
diligência fiscal para o adequado exame fazendário, requerendo, para tanto – dada a
exiguidade do prazo e a antiguidade dos documentos – seja concedido prazo adicional
(cujo dimensionamento deixa ao elevado critério de V.Sa) para a juntada dos
documentos que comprovarão o que alegado, quais sejam”:

Ainda que se entenda pela desnecessidade dos procedimentos probatórios supra
requeridos, solicita a realização de “diligência eletrônica” para confirmação das
retenções “por meio de análise das DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras da
empresa”, hipótese na qual a Requerente informará os números de CNPJ de seus
clientes e outros dados para a consulta. Cita jurisprudência a corroborar sua pretensão.
(...)
Em 02/09/2010 a contribuinte requer, nos termos do art. 38, caput e § 2o da Lei
no 9.784/1999, a juntada das cópias dos Informes de Rendimentos (doc. 03),
relacionados no demonstrativo abaixo (doc. 02):

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902092/2010-71

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
no Acórdão às fls. 131 a 150 do presente processo (Acórdão no 14-51.694, de 14/07/2014 –
relatório acima), não homologou a compensação pleiteada. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE CSLL.
ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição
ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
A DIPJ tem efeito meramente informativo, constituindo, apenas, demonstrativo da
existência do direito creditório pleiteado, cumprindo à pessoa jurídica comprovar a
veracidade das informações prestadas em tal documento, quando o pedido de
restituição/compensação se origina de saldo negativo apurado em referida declaração.
PROVA.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve ser
apresentada no momento da manifestação de inconformidade, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstrado, justificadamente, o
preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235,
de 1972.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e/ou perícia quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da impugnação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE CSLL.
ANTECIPAÇÕES. RETENÇÕES NA FONTE.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo de CSLL condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito.
A retenção na fonte é antecipação da contribuição devida no encerramento do período
de apuração, constituindo dedução com observância ao regime de competência, desde
que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes e
apresentado o respectivo Comprovante de Rendimentos Pagos, emitido nos termos da
legislação vigente.
Os rendimentos cuja tributação não logrou ser comprovada são adicionados ao lucro,
para fins de dedução da CSLL retida correspondente.
Indeferido o direito creditório, não se homologam as compensações trazidas a litígio.

No voto, a decisão ressaltou que o ônus da formação da prova do direito creditório
foi atribuído legalmente à contribuinte, a fim de demonstrar a certeza e liquidez do pleito, nos
termos do art. 170, da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Que a prova
requerida em favor da pessoa jurídica, nesse caso, consiste nos fatos registrados na escrituração e
comprovados por documentos hábeis, conforme art. 923 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99),
vigente à época.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902092/2010-71

Argumentou que a adoção do procedimento de diligência ou perícia objetiva
dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao processo, não se prestando a
suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual quanto à
formação da demonstração probatória que a cada um compete.
Quanto aos valores, esclareceu que na Ficha 17 da DIPJ havia sido apurado saldo
negativo de CSLL no valor de R$ 524.295,99, composto de retenções na fonte de R$
1.692.193,92 e estimativas no valor total de R$ 736.576,74. Que, além disso, na Ficha 16 da
DIPJ/2006 (Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa), a interessada havia computado nas
estimativas apuradas a utilização de retenções na fonte no valor total de R$ 1.293.198,73.
Desse modo, o total das retenções na fonte utilizado na DIPJ/2006 perfazia R$
2.985.392,65 (R$ 1.692.193,92 + R$ 1.293.198,73). Que já haviam sido confirmados os
recolhimentos mensais das estimativas a pagar, no valor original total acima demonstrado, de R$
736.576,74, restando confirmadas as retenções no total de R$ 1.638.709,44, consignando-se que
na DCOMP a interessada havia informado um total de retenções na fonte de R$ 1.699.353,47,
diferente, portanto, daquele efetivamente utilizado na DIPJ/2006, de R$ 2.985.392,65.
Argumentou que, por expressa disposição legal, o meio probatório adequado para
comprovar a retenção do imposto era o “Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados”,
conforme art. 943, § 2o, do RIR/99. Que a apresentação de cópias de notas fiscais ou faturas, bem
como do Livro Razão, não era suficiente para comprovar a efetividade ou o valor da retenção do
imposto e da contribuição pelas fontes pagadoras. Que se fazia necessária a participação das
empresas destinatárias dos documentos, com o fornecimento do informe de rendimentos à
prestadora de serviços, bem como o registro em DIRF dos valores retidos. Isso porque os
documentos fiscais de emissão da contribuinte podem ser objeto de cancelamento ou retificação,
de modo que a retenção do imposto deve ser confirmada por terceiro.
Informou que se extraíam, no sistema DIRF, as seguintes informações:

Ressaltou que os valores constantes dos Informes de Rendimentos apresentados
na defesa já estavam contemplados nas retenções confirmadas em DIRF, tendo sido confirmada
a retenção de CSLL adicional, no total de R$ 55.699,92, correspondente ao rendimento bruto
total de R$ 5.758.293,18.
Argumentou que as retenções constituíam antecipação do imposto ou da
contribuição devidos na Declaração de Ajuste Anual, sendo passíveis de dedução, desde que
oferecidos os rendimentos correspondentes à tributação, nos termos do art. 2o, § 4o, inciso III, da
Lei no 9.430/1996.
Que, no caso concreto, as fontes pagadoras cuja retenção do imposto haviam sido
integralmente confirmadas haviam informado como rendimentos tributáveis o total de R$
167.700.320,32.
Tais
rendimentos,
quando
somados
aqueles
de
R$
5.758.293,18,
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902092/2010-71

correspondentes à retenção adicional então confirmada no voto (R$ 55.699,92), perfaziam um
total de R$ 173.458.613,50, superior àquele informado à Ficha 06 A da DIPJ/2006 (receita de
prestação de serviços), no total de R$ 172.472.437,15.
Que, assim, impunha-se concluir que a interessada teria deixado de oferecer à
tributação a parcela do rendimento bruto de R$ 986.176,35 (R$ 173.458.613,50 – R$
172.472.437,15), a qual seria adicionada à base de cálculo, para fins de dedução da parcela
adicional da retenção de CSLL, ora comprovada no valor de R$ 55.699,92.
Refazendo a apuração da CSLL devida no ajuste anual, de acordo com os
rendimentos e as antecipações ali confirmadas, apurou saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2005 no valor de R$ 437.755,56. Já tendo sido concedida a parcela de R$ 470.811,51,
concluiu que inexistia valor adicional de saldo negativo a ser reconhecido.
Não foi juntado ao processo o documento que comprova a data da ciência do
acórdão recorrido. No entanto, no despacho à fl 187, a delegacia de origem informou que a
ciência se deu em 25/05/2015, sendo tempestivo o Recurso Voluntário apresentado em
22/06/2015 (recurso às fls. 158 a 184, carimbo aposto à primeira folha).
Nele, a interessada defende que, em se tratando de tributo apurado em
31/12/2005, estaria expirado o prazo decadencial para questionamento de qualquer valor
constante da apuração da CSLL informado na DIPJ. Que, além disso, o direito creditório
pleiteado encontra-se em consonância com as informações consignadas em DCTF e DIPJ,
declarações aptas a cientificar a autoridade administrativa do lançamento por homologação
efetuado pela recorrente. Que, conforme ementa do Acórdão no 1803-00.397, de 09/04/2010, do
CARF, “eventuais alterações na base de cálculo do IRPJ devem ser precedidas de lançamento de
ofício para ensejar a recusa ao reconhecimento do direito creditório”.
Quanto ao cálculo, alega que a DRJ incorreu em erro. Que considerando que
comprovou retenções na fonte de CSLL da ordem de R$ 1.694.409,36, que correspondem a 1%
dos rendimentos recebidos, a receita geradora das retenções monta R$ 169.440.936,00, valor
inferior ao informado em DIPJ (R$ 172.472.437,15).
Argumenta ainda que a regra estabelecida no art. 231, III, do RIR/99 vale apenas
para o IRPJ, não se aplicando à CSLL. Que para fins de compensação do saldo negativo de
CSLL composto por retenções na fonte, não existe norma vigente que exija a comprovação do
oferecimento à tributação dos rendimentos recebidos que deram origem às retenções.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Conforme relatório, não foi juntado ao processo documento que comprove a data
da ciência do acórdão recorrido. Porém, como o despacho à fl 187 informa que a ciência se deu
em 25/05/2015, sendo tempestivo o Recurso Voluntário apresentado em 22/06/2015, considero
que o recurso atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e
Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal (PAF). Dele conheço.
Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que o acórdão recorrido se equivocou ao
concluir que o total das retenções na fonte utilizadas na DIPJ/2006 perfaz R$ 2.985.392,65 (R$
1.692.193,92 informados na apuração anual, à fl. 74, mais R$ 1.293.198,73 informados nas
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902092/2010-71

estimativas mensais, às fls. 70 a 73). Na Ficha 17 – Cálculo da CSLL (fl. 74), está claro que da
CSLL calculada deduz-se os R$ 736.576,74 quitados através de DARF, já confirmados no
Despacho Decisório, e R$ 1.692.193,92 de CSLL retida na fonte, incluídos aí os R$
1.293.198,73 informados nas estimativas, na Ficha 16 (fls. 70 a 73). Assim, o total da dedução é
de R$ 2.428.770,66 (736.576,74 + 1.692.193,92), e não de R$ 3.721.969,39 (736.576,74 +
1.692.193,92 + 1.293.198,73). O total deduzido a título de CSLL retida na fonte é de R$
1.692.193,92, sendo R$ 1.293.198,73 nas estimativas e o restante apenas no encerramento do
período.
Dito isso, iniciemos pelo argumento do contribuinte de que a regra estabelecida
no art. 231, III, do RIR/99 vale apenas para o IRPJ, não se aplicando à CSLL. O referido artigo,
reproduzido no art. 228, III, do Decreto no 9.580/2018, tem por base o art. 2o, § 4o, da Lei no
9.430/1996, abaixo reproduzido:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

A mesma lei, no capítulo destinado à CSLL, determina:
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71.

Assim, está expresso no art. 28 da Lei no 9.430/1996 que o art. 2o da mesma lei
aplica-se à apuração da base de cálculo da CSLL. Conclui-se que, ao contrário do que foi
alegado pela interessada, para fins de compensação do saldo negativo de CSLL composto por
retenções na fonte, existe norma que exige a comprovação do oferecimento à tributação dos
rendimentos recebidos que deram origem às retenções.
A interessada traz ainda o argumento de que, tratando-se de tributo apurado em
31/12/2005, por ocasião do julgamento de primeira instância (2014) já estaria expirado o prazo
decadencial para questionamento de qualquer valor constante da apuração da CSLL informado
na DIPJ, cujas informações coincidem com as das DCTF do período. Defende que alterações na
base de cálculo do tributo devem ser precedidas de lançamento de ofício para ensejar a recusa ao
reconhecimento do direito creditório.
Nessa matéria - aplicabilidade de decadência no procedimento de verificação de
liquidez e certeza de direito creditório, também não assiste razão ao contribuinte. Sobre ela,
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902092/2010-71

transcrevo parcialmente, abaixo, trecho do voto vencedor no Acórdão no 9101-004.203,
proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em 09/05/2019, cujos fundamentos adoto,
nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999:
Como já dito, discute-se se a administração tributária, ao verificar a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, encontra-se submetida ao
prazo decadencial de cinco anos previsto no § 4o, art. 150 do CTN, aplicável aos
lançamentos por homologação.
Ocorre que o processo de reconhecimento de direito creditório é diferente
daquele previsto para a constituição do crédito tributário.
O direito creditório só é reconhecido se revestido dos atributos de liquidez e
certeza, conforme o art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)

Por isso, compete à autoridade tributária apurar a origem do crédito tributário,
sendo que, neste caso, o ônus da prova é do contribuinte.
Por outro lado, o Fisco tem um prazo determinado para promover a devida
análise e a homologação do direito creditório, sob pena de se homologar tacitamente o
pedido do sujeito passivo.
Assim, a contagem do prazo decadencial para que o Fisco possa promover a
análise do direito creditório pleiteado pelo contribuinte inicia-se a partir da data de
entrega da declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003 (O prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação).
A devida investigação da origem do crédito, que, no caso concreto, teve origem
em saldos negativos de anos anteriores, resultou em uma nova apuração do tributo
referente ao ano-calendário. Trata-se de análise em que não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito
tributário. É situação distinta daquela em que a investigação da autoridade autuante é
no sentido de se verificar a apuração efetuada pelo sujeito passivo para a constituição
do crédito tributário e, caso seja detectado tributo a pagar, efetua-se o lançamento de
ofício.
A diferença é ilustrada com bastante precisão no voto proferido pela
Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no 1101-001.084, do qual peço vênia para
transcrever excerto.
O caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, nesta nova redação, exige que o crédito indicado
em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não pode
estar prescrito. Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver extintos
débitos com aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste já estaria
fluindo desde o encerramento do período de apuração correspondente, limitaria
significativamente a eficácia do §5° do referido art. 74, pois antes de cinco anos da
apresentação da DCOMP a certeza e liquidez do crédito restaria afirmada pelo decurso
do prazo decadencial no qual, no entender da recorrente, o Fisco poderia questionar sua
apuração.
Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação. Os prazos
decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito tributário, ou seja, para
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1001-000.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902092/2010-71

que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em apuração do sujeito
passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele pagamento; ou 3)
pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição a Lei reserva ao
agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66):
(...)
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o credito
tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica material surgida
entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato gerador. Recorde-se que a
atividade de lançamento é definida pelo art. 142 do Código Tributário Nacional como o
procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que resultou em
saldo negativo de IRPJ, não poderá lançar a diferença apurada se o fato gerador - lucro -
pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o Fisco indeferir
pedido de restituição ou não homologar compensações que tenham se valido de indébito
tributário inexistente conforme o ajuste realizado de oficio.
É certo que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há uma grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual seria o objeto da homologação: a
atividade de apuração ou o pagamento do tributo devido. Todavia, há relativo consenso
no sentido de que o transcurso do prazo contido no §4° do art. 150 do CTN atinge o
direito de o Fisco constituir o crédito tributário, mediante o lançamento substitutivo da
apuração efetuada pelo sujeito passivo, veiculada pelos instrumentos definidos na
legislação fiscal.
Ainda, aqueles que defendem a homologação tácita da apuração efetuada pelo sujeito
passivo, consideram que o prazo decadencial tem o efeito especifico de atingir o
dever/poder de o Fisco efetuar o lançamento de oficio, e não o de fazer prova absoluta
de indébitos tributários, não constituídos na forma da legislação.
Admitir que os saldos negativos informados na DIPJ estariam homologados tacitamente
depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador correspondente, exigiria que se
emprestasse à DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o que vai contra o
caráter meramente informativo daquele documento, o qual não se presta, sequer, a
instrumentalizar a cobrança dos saldos devedores nele indicados.
Somente se concebe como instrumentos de constituição formal de direitos e obrigações
aqueles assim expressamente previstos na legislação, como é o caso, por exemplo da
Declaração de Débitos e Créditos Federais — DCTF, relativamente aos tributos devidos
pelos contribuintes. Já relativamente aos direitos credit6rios detidos pelos sujeitos
passivos, a legislação apenas prevê, atualmente e na época em que a contribuinte arguiu
seu direito, a DCOMP e o Pedido de Restituição como instrumentos para sua
formalização perante a Receita Federal.
(...)
Impróprio, assim, tentar opor, ao Fisco, uma limitação temporal à confirmação do
direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, que em momento algum esteve prevista
no Código Tributário Nacional ou em lei ordinária, sendo na sistemática instituída a
partir da criação da DCOMP, e evidentemente em função da vinculação daquele crédito
a débitos compensados.
Interessante notar, ainda, que a formalização do direito creditório em outras declarações
não é requisito para sua veiculação em DCOMP. Do caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96,
desde a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.637/2002, não se extrai qualquer
exigência de que o direito creditório deva estar previamente evidenciado em declarações
prestadas pelos sujeitos passivos, à exceção da própria DCOMP, prevista no seu § 10.
É certo que a evidenciação do credito em DIPJ ou DCTF é um elemento de prova em
favor do sujeito passivo que afirma ter efetuado recolhimento a maior. Mas somente
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1001-000.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902092/2010-71

quando provocado pelo sujeito passivo acerca do seu interesse de se valer daquele
crédito, mediante restituição ou compensação, passa o Fisco a ter o dever de avaliar a
certeza e a liquidez daquele valor para admitir, ou não, a destinação pretendida pelo
interessado.
Firmadas estas premissas, recorde-se que, nos termos da legislação processual em vigor,
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 333 do Código de Processo Civil). Assim, no presente caso, a prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de compensação, compete ao sujeito
passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
Decorre, daí, que a compensação deveria estar suportada por provas do indébito
tributário no qual se fundamenta. Contudo, deve-se recordar que o procedimento em
debate já se iniciou mediante a apresentação de DCOMP, desacompanhada, por
autorização normativa, de qualquer prova do indébito ali indicado, posto que o Fisco
teria ainda cinco anos para confirmá-lo.
Em verdade, a interpretação veiculada pela recorrente confere ao sujeito passivo a
faculdade de definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a
compensação declarada. Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois de
transcorridos quatro anos e 11 meses do fato gerador, o Fisco teria apenas um mês para
avaliar a liquidez e certeza do credito. Se utilizasse mais rapidamente seu credito, maior
prazo teria o Fisco para esta confirmação.
Certamente outro foi o objetivo da criação da DCOMP. Tal instrumento conferiu
tratamento diferenciado aos contribuintes que, deduzindo créditos na forma da nova
redação do caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, já poderiam, sem prévio exame do seu
real conteúdo, angariar a extinção imediata dos débitos compensados, bem como a
suspensão de sua exigibilidade até a decisão administrativa final acerca da regularidade
de seu procedimento.
(...)
Em síntese, conclui-se que o ato de verificação da certeza e liquidez do indébito, em
sede de DCOMP ou pedido de restituição apresentados pelo sujeito passivo, não está
limitado aos valores das antecipações recolhidas no curso do ano-calendário, devendo
atingir, também, a verificação da regularidade da determinação da base de calculo
apurada pelo interessado. Conseqüentemente, ainda que a retificação de base de calculo
do tributo para fins de sua exigência somente seja cabível mediante lançamento de
oficio, a verificação também deve ser efetuada no âmbito da análise de DCOMP ou
pedido de restituição vinculados ao saldo negativo de IRPJ, para efeito de determinação
da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo para extinção de outros
débitos fiscais.
(...)
Assim, uma situação é se falar em lançamento de ofício, para a constituição do
crédito tributário, caso em que se aplica a contagem do prazo decadencial.
Outra completamente diferente é a análise do direito creditório, cuja liquidez e
certeza devem ser verificadas, razão pela qual, em se tratando de apuração de
prejuízos fiscais, é dever do Fisco apreciar a sua formação desde a origem, tendo, no
caso concreto, agido de maneira correta.

No caso do presente processo, da mesma forma, não há ilegalidade no
procedimento do julgador de primeira instância em, diante das provas anexadas e das obtidas
através dos sistemas da Receita Federal, considerar, em sua investigação do crédito oriundo de
saldo negativo, uma base de cálculo superior àquela informada em DIPJ.
Contudo, na análise dos cálculos efetuados, surge, de fato, uma dúvida.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1001-000.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902092/2010-71

Conforme demonstrativo extraído dos sistemas da Receita Federal, às fls. 14 e 15,
antes da decisão recorrida já havia sido integralmente reconhecida a retenção de CSLL no valor
de R$ 1.634.986,85, toda sob os códigos 5987 ou 5952, nos quais se calcula a CSLL a um
percentual de 1% sobre os rendimentos tributáveis.
A decisão recorrida, confirmando os comprovantes anexados pela empresa às fls.
111 a 117, comprovou em DIRF a retenção referente ao restante das fontes pagadoras
informadas em DCOMP, todas sob o código 5952, num total de R$ 57.561,15:

Com isso, temos um total comprovado de CSLL retida na fonte no valor de R$
1.692.548,00, bem próximo àquele informado em DIPJ, de R$ 1.692.193,92 (fl. 74).
Considerando-se que toda a CSLL retida o foi sob os códigos 5987 ou 5952, nos
quais se calcula a CSLL a um percentual de 1% sobre os rendimentos tributáveis, o rendimento
correspondente não deveria ser superior a R$ 169.254.800,00.
No entanto, o acórdão recorrido informa que as DIRF do período, para tais fontes
pagadoras, apresentam bases de cálculo que somam R$ 173.458.613,50.
De fato, comparando-se a tabela constante do voto da decisão recorrida (fl. 148),
que evidencia os rendimentos tributáveis informados em DIRF para fontes pagadoras
confirmadas no Despacho Decisório (total de rendimentos de R$ 167.700.320,32), com a tabela
das retenções confirmadas no Despacho Decisório (fls. 14 e 15, num total de retenção de R$
1.634.986,85), vê-se que a relação não é de 1%, nem no total, nem em diversos CNPJ das
tabelas.
Assim, torna-se necessária a confirmação dos valores informados em DIRF, por
matrizes e filiais pagadoras de rendimentos à interessada no período de apuração anual de 2005,
para que se possa decidir sobre o real valor tributável de CSLL, se inferior ou superior aos R$
172.472.437,15 oferecidos à tributação (Ficha 06A, à fl. 63).
Por isso voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta confirme, nas DIRF das fontes pagadoras, todos os valores de CSLL retidos na fonte da
interessada no ano-calendário de 2005, bem como os códigos e rendimentos correspondentes.
Ainda para que, no caso dos rendimentos tributáveis se confirmarem superiores àqueles
informados em DIPJ, comunique ao contribuinte a oportunidade de esclarecer a diferença.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1001-000.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902092/2010-71

Andréa Machado Millan
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital